Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. RITO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). TEMA 1.085 DO STJ. LEI DISTRITAL N. 7.239/23. SUSPENSÃO IRRESTRITA DOS DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/20. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A arguição de suspeição da magistrada de origem é matéria que não comporta conhecimento nesta sede, pois desafia procedimento próprio, nos termos do artigo 146 do Código de Processo Civil, a ser instaurado perante o Juízo de origem.
2. A restrição dos descontos de empréstimos consignados ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Aplicação do Tema 1.085 do STJ.
3. A Lei Distrital n. 7.239/23 não tem efeitos retroativos. Consoante jurisprudência desta Corte, “os contratos são regidos pela lei vigente no momento de sua formalização e, como atos jurídicos perfeitos, são imunes à aplicação de leis posteriores. Portanto, não é viável aplicar o disposto na Lei Distrital no 7.239, de 24 de abril de 2023” aos contratos firmados anteriormente (Acórdão 1841550, 07282746020208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas depende de cognição exauriente, inviável em sede de agravo de instrumento. Nesse ponto, o agravante bem pontuou que os diversos contratos firmados com o autor têm naturezas distintas, sendo regidos por leis específicas, em parte incompatíveis com sistemática da renegociação de dívidas prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, a exemplo dos empréstimos consignados, dos empréstimos com garantia real e dos empréstimos imobiliários.
5. Na fase em que se encontra o processo, não há substrato fático-jurídico que respalde a suspensão irrestrita dos descontos em conta corrente das parcelas dos empréstimos bancários contratados pelo agravado, razão pela qual a decisão agravada merece reforma.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.